Tribunal: STF
Processo: Rcl 53035
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Odair Massini em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, com fundamento do art. 968, § 5º, I, do CPC e na Súmula 734 do STF, ante a constatação de que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1000718-59.2017.5.02.0468, transitou em julgado em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação (eDOC 15).



    Nas razões do recurso (eDOC 16) sustenta-se, em suma, a existência de omissão e contradição, sob o fundamento de que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região determinou a “conexão entre os processos de nº 1000718-59.2017.5.02.0468 e 1002382- 62.2016.5.02.0468” e que, “tendo em vista que os processos são conexos não há que se falar em trânsito em julgado, pois o processo de nº 1002382-62.2016.5.02.0468 ainda não transitou em julgado”.



    Informa a embargante que, nos autos do Processo 1002382-62.2016.5.02.0468, foi ajuizada reclamação, em tramitação nesta Corte (Rcl 53189).



    Ao final, requer a seja suprida a omissão e contradição declinados, com efeito modificativo, a fim de viabilizar o processamento da reclamação com a unificação dos processos e a decisão em conjunto.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte ré, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta, vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    A irresignação não merece acolhida.



    Conforme consignado na decisão embargada, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que a decisão ora reclamada transitou em julgado em 20.4.2022. A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 25.4.2022 (eDoc 13, p. 2), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado. Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presente reclamação revela-se incabível. 



    O fato de o processo no qual proferido o ato reclamado (Processo 1000718-59.2017.5.02.0468) possuir na instância de origem decisão declarando sua conexão com o Processo 1002382-62.2016.5.02.0468 não impede seja nele proferida decisão definitiva. Logo, a existência da conexão não é suficiente a afastar o trânsito em julgado certificado pela autoridade reclamada.



    Ademais, constata-se que o processo conexo (Processo 1002382-62.2016.5.02.0468) já foi apreciado pelo Tribunal de origem, tendo transitado em julgado em 23.5.2022 (informação disponível no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet); e que a Reclamação 53189, ajuizada nesta Corte em face daquele feito, foi por mim apreciada em 5.5.2022 (DJe 10.5.2022), não sendo admitida nesta Corte tendo em vista o não esgotamento das vias ordinárias, pressuposto necessário ao processamento da reclamação, e que os embargos de declaração opostos foram rejeitados em 14.5.2022 (DJe 18.5.2022).



    Pelo exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente